Tribunal: TJMT
Processo: 1035331-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035331-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO), RADIO VERA LTDA - CNPJ: 04.362.624/0001-00 (AGRAVANTE), EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.306.381/0001-55 (AGRAVADO), TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 022.914.621-05 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO - CPF: 039.560.191-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a prescrição parcial de débito oriundo de contrato de veiculação publicitária. O agravante sustenta que a prescrição foi interrompida por acordo extrajudicial, nos termos do artigo 202, VI, do Código Civil, e requer o prosseguimento integral da execução do crédito devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a celebração de acordo extrajudicial, com reconhecimento da dívida pelo devedor, configura causa interruptiva da prescrição, com reinício da contagem do prazo prescricional a partir da data do pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do artigo 202, VI, do Código Civil, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco do devedor que importe em reconhecimento da obrigação, incluindo acordos extrajudiciais.

4.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal reconhece que a confissão de dívida e a renegociação do débito configuram atos de reconhecimento da obrigação, interrompendo a prescrição.

5.
Comprovado nos autos que as partes firmaram um acordo extrajudicial, o prazo prescricional foi interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data do pacto, afastando-se, assim, a prescrição reconhecida na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A celebração de acordo extrajudicial, contendo confissão da dívida, configura causa
interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 202, VI
, do Código Civil, reiniciando-se a contagem do prazo a partir da data do pacto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 202,
VI
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2370645/CE, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 18.12.2023; TJ-MT, Apelação 0015164-54.2016.811.0004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento

inter
posto por

RÁDIO VERA LTDA.
,
contra decisão interlocutória proferida no
s autos
d
o
cumprimento de sentença proferida em ação monitória
n
.
º

1035331-09.2024.8.11.0000
ajuizada contra
EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA. - ME
,
que

acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela parte
a
gravada, reconhecendo a prescrição parcial do débito relativo ao contrato de veiculação publicitária n.º 456, celebrado em 25/02/2011.

Por intermédio das razões
recursais
,
o
agravante
sustenta que a decisão agravada não levou em consideração um acordo extrajudicial celebrado entre as partes, o qual teria interrompido a prescrição do débito, conforme previsto no artigo 202, inciso VI, do Código Civil
.

Assegura que conforme o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Tribunal,
a confissão extrajudicial da dívida interrompe a prescrição.

Defende que a decisão recorrida impõe prejuízo financeiro indevido, pois impede a execução integral do crédito devido.

Requer o provimento do recurso pela r
eforma da decisão agravada, para afastar o reconhecimento da prescrição parcial e permitir o prosseguimento integral do cumprimento de sentença
, ainda, o p
requestionamento da matéria, visando futura interposição de recurso especial ao STJ, especialmente quanto à aplicação do art. 202,
VI
, do Código Civil.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (Id.
266628251
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de a
gravo de
i
nstrumento interposto por
RÁDIO VERA LTDA
.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, que, nos autos de
Cumprimento de Sentença
oriundo de
Ação Monitória
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a prescrição parcial do débito em relação ao contrato de veiculação nº 456, celebrado em 25/02/2011.

O
a
gravante sustenta que, após a origem da dívida, as partes celebraram um acordo extrajudicial para renegociação do débito, o que configuraria reconhecimento inequívoco da obrigação pelo devedor e, consequentemente, interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202,
VI
, do Código Civil.

Alega, portanto, que a contagem do prazo de prescrição deveria ter sido reiniciada a partir da data do acordo, e não da data de vencimento do contrato original
, razão pela qual a decisão deve ser reforma uma vez que não se operou a prescrição
.

C
onstou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Da alegada prescrição
.

O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do

vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

No caso em análise, o contrato
primevo
possui vencimento no mês 08/2011,

seguindo-se o segundo com vencimento no mês 02/2013.

A ação de conhecimento foi proposta no mês 12/2016.

Desse modo, somente o contrato de veiculação n. 456, celebrado no dia

25/02/2011, se encontrava abarcado pela prescrição quinquenal no momento da propositura da

ação monitória.

Os demais não estão prescritos.

[...]

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para reconhecer a prescrição do contrato n. de

veiculação n. 456, celebrado no dia 25/02/2011.

Condeno a parte requerente/impugnada ao pagamento dos honorários

sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor do excesso.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 dias, apresentar memória de

cálculo atualizada, tendo como referência os parâmetros contidos no título executivo judicial e

afastando o crédito prescrito.

No cálculo, deverá acrescentar a multa e honorários de que trata o artigo 523,

§1º, do CPC.

Na sequência, intime-se a parte requerida/executada para, no prazo de 15 dias,

manifestar-se acerca da memória de cálculo e, desde já, proceder ao pagamento do crédito

exequendo,
sob risco
de iniciar os atos expropriatórios.

Após, ouça-se a parte requerente/exequente.

Se houver depósito judicial, desde já, fica autorizada a expedição de alvará de

levantamento em favor da parte requerente/exequente de valores incontroversos.

Oportunamente, tornem-me os autos conclusos
.

[...] (
Id.
257859164 – fls. 4
).

De início, anoto que por se tratar de agravo de instrumento,
sua análise
se restringe à
cognição sumária dos elementos de prova apresentados até então, de modo a assegurar a adequação da medida questionada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resguardando os direitos das partes sem adentrar profundamente na matéria de fundo, a qual será plenamente analisada na fase de instrução processual e decisão de
mérito
pelo juízo de
P
rimeir
a Instância.

Cinge-se a controvérsia à discussão acerca da correta contagem do prazo prescricional para a propositura da ação monitória, tendo em vista a existência de um acordo extrajudicial entre as partes.

Nos termos do artigo 202, VI, do Código Civil, a prescrição se interrompe "
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
". A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que a confissão da dívida e a formalização de um acordo extrajudicial para parcelamento do débito configuram atos de reconhecimento da obrigação e, por conseguinte, in
terrompem o prazo prescricional,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO CONFIGURA COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO
EXECUTADO .
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE SUPRE O ATO DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1 .
Apesar de o acordo trazido ao processo não suprir o ato de citação, como, no caso, o
agravante assume que teria havido comparecimento espontâneo nos autos em outubro de 2020, por meio da apresentação de exceção de
pré
-executividade, é certo que, atualmente, esta questão está superada. 2. Embora não substitua a citação, a celebração de acordo extrajudicial acarreta a interrupção do prazo prescricional, por tratar-se de inequívoca confissão do débito, nos termos do art. 202, VI, do
CC .
3. Na hipótese, como o acórdão recorrido relata que "o acordo foi celebrado em março de 2017, homologado em julho daquele ano, tendo a execução sido retomada ainda
em agosto de 2017", não chegou a transcorrer o prazo prescricional no caso concreto, o qual, em se tratando de execução de cheque, é de 6 meses (art. 59 da Lei 7.357/85
) .
4. Nos termos da Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 5. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2370645 CE 2023/0170358-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/12/
2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – DESCUMPRIMENTO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERICADO – DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202, VI
DO CC – QUALQUER ATO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR SEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil de 2002, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor, como é o caso de acordo extrajudicial, com confissão de dívida, descumprido. Trata-se de interrupção de prazo em decorrência de norma legal, sendo necessário, para esse fim, o reconhecimento judicial para que produza efeitos
”
.

(TJ-MT 00151645420168110004 MT, Relator
.:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021)

No caso em apreço, restou comprovado nos autos que as partes firmaram um acordo extrajudicial
(Id. 257859162 – fls. 11)
, o que resulta na interrupção do prazo prescricional e reinício da contagem a partir da data da celebração do pacto.

Dessa forma, ao tempo da propositura da ação monitória,
na data de

26/12/2016
(Id. 81107866, na origem),

o débito não estava prescrito, pois a contagem do novo prazo deveria ter se iniciado a partir d
o acordo realizado que negociou os débitos até
fevereiro de 2016
,
e não da data de vencimento do contrato original.

Assim, conclui-se que a decisão agravada merece reforma, afastando-se o reconhecimento da prescrição parcial do débito e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença na integralidade.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento da prescrição parcial do débito e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a execução in
tegral do montante devido pelo a
gravado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025